Tribunal: TJSP
Processo: 2309744-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal – Requerimento de desbloqueio de valores constritos pelo SISBAJUD - Comprovação de que parte dos valores, no montante de R$ 101,86, diz respeito ao salário da executada, sendo alcançado pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC - Decisão agravada que deve ser reformada no ponto para liberação do dinheiro – Valor remanescente, em conta bancária diversa,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal – Requerimento de desbloqueio de valores constritos pelo SISBAJUD - Comprovação de que parte dos valores, no montante de R$ 101,86, diz respeito ao salário da executada, sendo alcançado pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC - Decisão agravada que deve ser reformada no ponto para liberação do dinheiro – Valor remanescente, em conta bancária diversa, cuja origem não foi demonstrada, devendo ser mantido o bloqueio, ausente causa de impenhorabilidade – Agravo parcialmente provido